Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PRÓPRIO IMÓVEL DA EXECUTADA. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL DO EXEQUENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.
2.1. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que a multa cominatória e aplicável à espécie e seu quantum é proporcional, o que subsiste de forma independente ao termo inicial para o início do cumprimento da obrigação, ponto a ser decidido pelo juízo de origem.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada
5. Recurso desprovido.